Tribunal: TJDFT
Processo: 0000880-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
I – O §1o do art. 78 do CP, que regulamenta a suspensão condicional da pena, prevê que no primeiro ano do prazo o condenado deverá prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Referido dispositivo faz referência expressa ao art. 46 do mesmo Diploma, que limita a aplicação de tal penalidade às condenações inferiores a 6 (seis) meses.
II – Padece de contradição o acórdão que mantém como condição do sursis a prestação de serviços à comunidade e ao mesmo tempo, mantém e/ou fixa pena privativa de liberdade inferior a seis meses.
III – Embargos conhecidos e acolhidos.